Tribunal: TJES
Processo: 0000641-08.2010.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000641-08.2010.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUDY GLEYSON PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000641-08.2010.8.08.0044 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RUDY GLEYSON PINTO, MAYCON SARMENTO DE AMORIM

APELADO: ADELAR RICARDO STANGE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 171, CAPUT (TRÊS VEZES) E ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II (TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REJEITADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE ENTREGA O BEM MEDIANTE ARDIL. 4. DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato consumado (três vezes) e tentado (três vezes), em continuidade delitiva (art. 171, caput, e art. 171, caput, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). O apelante, em conluio com um corréu, apresentava-se falsamente como funcionário público para induzir vítimas, em zona rural, a adquirir supostos "kits" de regularização de água e esgoto, obtendo assim vantagem ilícita. No recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para furto tentado e o afastamento da regra do crime continuado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de estelionato;
(II) estabelecer se
a conduta praticada se amolda ao tipo penal de estelionato ou de furto; e
(III) verificar se
a fração de aumento de pena aplicada em razão da continuidade delitiva está em conformidade com o critério jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, auto de apreensão de recibos fraudulentos e de valores, e pela prova oral colhida.

Os depoimentos das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, são consistentes e detalhados quanto ao
modus operandi
dos agentes.

As vítimas reconheceram o apelante em audiência, sob o crivo do contraditório, de forma categórica e indubitável, como um dos autores dos crimes.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, especialmente quando coerente e amparada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória.

A tese defensiva de que o réu seria um "bode expiatório" encontra-se isolada nos autos e é infirmada pelo robusto acervo probatório.

A conduta se amolda perfeitamente ao crime de estelionato (art. 171 do CP), pois a obtenção da vantagem ilícita ocorreu mediante ardil que induziu as vítimas a erro, fazendo com que entregassem voluntariamente seus bens, o que afasta a caracterização do crime de furto, que pressupõe subtração.

A pena-base foi mantida em patamar superior ao mínimo legal de forma fundamentada, considerando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, que extrapolaram o tipo penal.

A fração de aumento de pena relativa à continuidade delitiva (art. 71 do CP) deve ser fixada com base no número de infrações penais praticadas.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para a prática de 6 (seis) delitos, a fração de aumento adequada é de 1/2 (metade), e não a de 2/3 (dois terços) aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova da autoria em crimes de estelionato pode ser fundamentada na palavra segura e coerente da vítima, corroborada por reconhecimento pessoal realizado em juízo e por outros elementos probatórios.

Configura-se o crime de estelionato, e não o de furto, quando o agente, por meio de ardil, induz a vítima a erro, fazendo com que ela entregue voluntariamente a vantagem ilícita.

O critério para a fixação da fração de aumento de pena no crime continuado (art. 71 do CP) é o número de infrações cometidas, aplicando-se o patamar de 1/2 (metade) para a hipótese de 6 (seis) crimes.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 14, inciso II; artigo 33, § 2º, 'b'; artigo 71; artigo 155; e artigo 171, caput, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.132/DF, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000641-08.2010.8.08.0044 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RUDY GLEYSON PINTO, MAYCON SARMENTO DE AMORIM

APELADO: ADELAR RICARDO STANGE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RUDY GLEYSON PINTO
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 171, caput (três vezes), e no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II (três vezes), todos na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Narra a inicial que, em março de 2010, o apelante e o corréu Maycon Sarmento de Amorim, agindo em conluio, aplicaram golpes em diversas vítimas em localidades rurais. Apresentando-se falsamente como funcionários de empreiteira da CESAN ou da Prefeitura, induziam os ofendidos a erro, afirmando a necessidade de adquirir "kits" para regularização do consumo de água e esgoto, sob pena de multas vultosas.

Desta forma, obtiveram vantagem ilícita das vítimas Luzia Catarina Bauzen Stange e Edina Vivaldi Demuner, e tentaram obter das vítimas Adelar Ricardo Stange, Evandra Noronha dos Santos, Clerio Abel Alvino e Alvina Ratunde Berger, não consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades.

No recurso (fls. 589/593), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado (art. 155 c/c art. 14, II, do CP) e, por fim, o afastamento da regra do crime continuado (art. 71 do CP).

Em contrarrazões (Id. 14211025), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 15502822), a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequar a dosimetria da pena, com redução da pena-base e da fração de aumento referente à continuidade delitiva.

A materialidade delitiva é incontroversa, evidenciada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 26/27, 30, 37), pelo Auto de Apreensão de fl. 28, que registra a posse do réu de um bloco de pedidos e da quantia de R$ 732,20 (setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), e pelos recibos fraudulentos juntados às fls. 32, 41, 45, 55 e 57.

A autoria, da mesma forma, é inquestionável. As vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentaram relatos consistentes e detalhados sobre o
modus operandi
dos agentes.

Mais importante, reconheceram o apelante RUDY GLEYSON PINTO, sem qualquer dúvida, como um dos autores dos golpes. Destacam-se os reconhecimentos feitos em audiência, sob o crivo do contraditório, pelas vítimas Adelar Ricardo Stange (fl. 233), Luzia Catarina Bausen Stange (fl. 234) e Edina Vivaldi Demuner (fl. 235), que afirmaram categoricamente que o réu presente na sala de audiências era o mesmo indivíduo que as abordou.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante (fls. 231-232) corroboram integralmente a versão das vítimas, conferindo ainda mais solidez ao quadro probatório.

Como é sabido, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura e coerente, e amparada por outros elementos de prova, como no caso presente, assume especial relevância para a formação do convencimento judicial.

A tese defensiva, portanto, resta isolada nos autos. A alegação de que o apelante era mero "bode expiatório" (fl. 590) não encontra o menor respaldo fático, sendo superada pela prova testemunhal e documental, que de forma coesa e inequívoca, comprova a atuação dolosa do réu na obtenção de vantagem ilícita mediante ardil.

Assim, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O pleito subsidiário de desclassificação para furto tentado também não prospera, pois a conduta descrita nos autos se amolda perfeitamente ao tipo de estelionato, onde a vítima, enganada, entrega voluntariamente o bem, não havendo que se falar em subtração.

Adiante, passo à reanálise da dosimetria da pena, também objeto da irresignação defensiva.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Mantenho tal patamar, por entendê-lo proporcional e fundamentado na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, que de fato extrapolaram o comum ao tipo, dada a escolha deliberada de vítimas vulneráveis em zona rural e o consequente abalo à paz social da localidade.

Na segunda fase, mantenho a atenuação da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, em razão da confissão do réu, resultando na pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71, CP) na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assiste razão à defesa e ao parecer ministerial quanto à necessidade de reparo neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fração de aumento deve corresponder ao número de infrações. Tendo sido praticados 6 (seis) crimes, a fração adequada é a de 1/2 (metade).

Nesse sentido:

8. A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.).

Assim, aplico o aumento de 1/2 (metade) sobre a pena intermediária, o que resulta na pena final de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
48 (quarenta e oito) dias-multa
.

Após a detração dos 21 (vinte e um) dias de prisão provisória, a pena se torna definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
, em conformidade com o artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, na terceira fase da dosimetria, reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/2 (metade), redimensionando a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.